Tribunal: TCU
Processo: 019.538/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor do município de Ulianópolis/PA, de Jonas dos Santos Souza e de Ana Celia Santos Araujo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União àquele município, na modalidade fundo-a-fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo-a-fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU dos atos imputados a Jonas dos Santos Souza e Ana Celia Santos Araújo, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivando-se os presentes autos em relação a esses responsáveis; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Ulianópolis-PA; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Ulianópolis-PA, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/1/2012 3.150,00 2/3/2012 3.150,00 29/3/2012 3.150,00 19/4/2012 3.345,00 23/5/2012 3.345,00 21/6/2012 3.345,00 20/7/2012 3.345,00 24/8/2012 3.345,00 20/9/2012 3.345,00 22/10/2012 3.345,00 23/11/2012 3.345,00 18/12/2012 3.345,00 29/12/2012 3.345,00 19/2/2013 3.345,00 19/3/2013 3.345,00 9.4. informar ao Município de Ulianópolis/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandoselhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso solicitado pelo Município de Ulianópolis-PA, o pagamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. comunicar esta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.